Tribunal: TJSP
Processo: 2130262-67.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
Parcelamento de custas finais. Benefício postulado por pessoa jurídica e por pessoal natural. Necessidade de comprovação da impossibilidade de custear as despesas do processo de forma integral e imediata que agora depende da prova de que se alterou sua situação econômica. Prova em concreto não apresentada. Recurso improvido.